Tribunal: TCU
Processo: 031.604/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10966/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.604/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Analia Maria de Jesus (XXX.579.218-XX); Antonia Vidal Silva (XXX.635.009-XX); Araide Maria Guedes (XXX.823.731-XX); Carmen Lucia dos Santos Oliveira (XXX.637.342-XX); Crispim Rocha (XXX.494.646-XX); Cristina Guimaraes do Nascimento Carvalho (XXX.649.497-XX); Crizeliudo Ferreira de Albuquerque (XXX.685.804-XX); Francisca Nascimento Brandao (XXX.840.682-XX); Iara Marinho (XXX.589.387-XX); Ilda Batista da Silva (XXX.940.827-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.